Tribunal: TJBA
Processo: 2000239-46.2025.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000239-46.2025.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: HUDSON BATISTA GOMES

Advogado(s): FELIPE SILVA DE ALMEIDA CUNHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO APENADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS FIRMADAS EM SEDE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ENTABULADAS NA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
CONFORME JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA ESPOSADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
Não é possível rediscutir cláusulas de ANPP já celebrado e homologado, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO imiscuir-se nas condições pactuadas ou renegociadas PELAS PARTES. SEGURANÇA JURÍDICA QUE SE REVELARIA PREJUDICADA COM A MODIFICAÇÃO DA AVENÇA POR INTERESSE UNILATERAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por Hudson Batista Gomes, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Jequié/Ba, Dr. Rafael Barbosa da Cunha, que indeferiu o pedido de revisão de cláusulas de Acordo de Não Persecução Penal firmado
in casu
.

2. DELINEAMENTO FÁTICO E RAZÕES RECURSAIS.
Exsurge dos autos que o ora Insurgente entabulou, com o Ministério Público do Estado da Bahia, Acordo de Não Persecução Penal, no qual restou imposta a obrigação de reparação integral do dano causado e prestação de serviços à comunidade. Entendendo que as condições negociadas tornaram-se excessivamente onerosas, o ora Recorrente pleiteou a reconsideração dos termos firmados, sob o argumento de que a requerida revisão das cláusulas, na situação em espeque, “trata-se de um esforço proativo e de boa-fé para garantir que o cumprimento do ANPP seja viável, integral e compatível com a realidade financeira atual.” Salienta, outrossim, o cumprimento da obrigação de natureza não pecuniária
in casu
e a existência de Ação Trabalhista na qual é credor da Instituição Financeira a que deve reparação na esfera penal.

3. INVIABILIDADE DA TESE RECURSAL. DECISÃO VERGASTADA QUE MERECE SER MANTIDA
IN TOTUM
.
Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca do assunto em discussão, possui entendimento remansoso e pacífico no sentido de que “Não é possível rediscutir cláusulas de ANPP já celebrado e homologado, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.” (HC n. 969.749/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Encampa-se, portanto, na situação em espeque, a tese veiculada pela Promotoria de Justiça atuante no feito, em sede de contrarrazões, no sentido de que “Admitir a modificação das cláusulas financeiras após quase dois anos da homologação, simplesmente porque o acordante não conseguiu reunir os valores aos quais se comprometeu, representaria esvaziamento completo da força vinculante do instituto e violação frontal aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.” Bem pontuado, ainda, pela Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso opinativo subscrito pela Eminente Procuradora Maria de Fátima Campos da Cunha, não incumbir “ao Poder Judiciário imiscuir-se nas condições pactuadas ou renegociadas”, de modo que se observa impertinente o acolhimento da pretensão recursal veiculada na espécie.

4. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução Penal nº 2000239-46.2025.8.05.0141
, tendo como
Agravante
,
Hudson Batista Gomes
e, como
Agravado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento,

em
CONHECER
o
RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

A
C11